Tribunal: STF
Processo: Pet 12279
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. AVOCAÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INFORMAÇÃO A RESPEITO DE CONTA JUDICIAL E DETERMINAÇÃO DE CONEXÃO DE AÇÕES QUE TRAMITAM EM TRIBUNAL DIVERSO. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. “Pedido Avocatório de Recurso Extraordinário” ajuizado, em 5.3.2024, por Manoel Hermes de Lima contra o juízo da Nona Vara Federal do Juizado Especial da Bahia. 



    O requerente explica que “tomou ciência do acórdão da 4ª Turma Recursal na data de 11/04/2023 e- interpôs Recurso Extraordinário em data de 12 de abril de 2023” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que “o processo está pronto para remessa ao STF para conhecimento do Recurso Extraordinário, porém, até a data presente, ou seja, há mais de 01 (um) ano, o Recurso não fora enviado para apreciação pela Corte Superior Constitucional” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta “ser admissível a AVOCATÓRIA, em vista de constituir um instituto jurídico que permite ao Supremo Tribunal Federal assumir a competência para julgar o Recurso Extraordinário, posto que, sem qualquer razão explicativa se encontra na Turma Recursal de origem” (fl. 2, e-doc. 1).



    Explica que “por 04 vezes o Impetrante peticionou ao juiz do processo requerendo expedir o Alvará e liberar os honorários contratuais” (fl. 6, e-doc. 1).



    Informa ter ajuizado “duas AÇÕES CRIMINAIS CONTRA O JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL – PROCESSO 1000469.38.2022.4.01.330 e OUTRA AÇÃO CONTRA JUIZES DA VARA FEDERAL COMUM, PROCESSO 10271663-98.2022.4.01.00 cujos processos seguem, até pouco tempo, separadamente no TRF1” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que, “em relação à questão de não determinar a liberação dos honorários contratuais do Recorrente, mediante prática de Racismo, se faz inexplicável o SUMIÇO DO VALOR SUPOSTAMENTE DEPOSITADO NO BANCO DO BRASIL MEDIANTE RPV” (fl. 6, e-doc. 1).



    Requer o deferimento de justiça gratuita e também que seja deferida a tutela de urgência “para que sejam suspensos os poderes conferidos ao Requerido nos termos da procuração registrada no livro 251, folhas 78 e 79, termo 55926, lavrado no dia 19/04/2022, na qual figuram como outorgante o Requerente e como outorgado o Requerido, bem como, que o cartório responsável se abstenha de conceder uma segunda via da procuração ao Requerido, até o deslinde final da presente ação” (fl. 6).



    Pede seja julgada procedente a ação para que este Supremo Tribunal Federal “avo[que] o recurso extraordinário interposto (…) e assim (…) que determine à Juíza Relatora da 4ª Turma Recursal, informar qual o número correto da conta judicial em se encontram depositados os honorários contratuais do Recorrente e qual o banco depositário, se do Banco Brasil ou Caixa Econômica” (fl. 50, e-doc. 1). 



    Pede que este Supremo Tribunal Federal, “com relação aos processos crimes em curso no TRF1 e no STJ, (…) promova a CONEXÃO das AÇÕES CRIMINAIS CONTRA O JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL – PROCESSO 1000469.38.2022.4.01.330 à OUTRA AÇÃO CONTRA JUIZES DA VARA FEDERAL COMUM, PROCESSO 10271663-98.2022.4.01.00, porquanto nos dois processos existe uma relação próxima, justificadora da sua unificação em um único processo, em vista de trazer economia de tempo, idênticos recursos e promoção de uma maior eficiência na resolução dos dois conflitos, mediante unificação na decisão” (fl. 50, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. Em confusa e prolixa petição inicial de cinquenta e uma laudas, desacompanhada da documentação necessária ao conhecimento da matéria, o requerente narra ter sido vítima de preconceito, pelo que teria ajuizado duas ações criminais, um mandado de segurança e interposto um recurso extraordinário.



    Alega, ainda, ter direito a receber honorários contratuais depositados em alguma conta judicial.



    Afirma que o recurso extraordinário interposto estaria retido no juízo da Nona Vara Federal do Juizado Especial da Bahia, mas não traz documentos para elucidar o trâmite do mandado de segurança no qual teria havido essa interposição.



    5. A presente petição não cumpre os requisitos legais para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    Pretende-se nesta petição a procedência da ação para a avocação de recurso extraordinário alegadamente interposto, a determinação à “Juíza Relatora da 4ª Turma Recursal” para que informe o número da “conta judicial em se encontram depositados os honorários contratuais” e, ainda, que seja determinada a conexão entre duas ações criminais que tramitam no Tribunal Regional Federal da Primeira Região (fl. 50, e-doc. 1).



    As pretensões deduzidas na presente petição não estão sujeitas à jurisdição deste Supremo Tribunal, cuja competência originária se submete a regime de direito estrito, estando fixada de forma taxativa nos incs. I, II e III do art. 102 da Constituição da República.



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. 



    Nesse sentido e de minha relatoria, a Petição n. 10.638-AgR/DF: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA DECISÕES DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE EXECUÇÃO. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Pet n. 10.638-AgR/DF, Primeira Turma, Dje 29.11.2022). 



    Ainda de minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PARA FINS DE IMPEACHMENT DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Pet n. 10.985-AgR/DF, Primeira Turma, Dje 22.3.2023). 



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PEDIDO DE AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DE DEMANDAS SUJEITAS À COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. ‘Ação Declaratória c/c Revisão da Tese de Repercussão Geral’. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Pet n. 10.230-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 283.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 02.05.2023. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. Este Supremo Tribunal Federal é incompetente para apreciar a ‘tutela cautelar’, a teor do que dispõe o art. 102, I e III, e alíneas, do permissivo constitucional, uma vez que ausente previsão no rol taxativo de tais dispositivos e porque ficou constatada e devidamente registrada a ausência de interposição de recurso extraordinário, nos autos da AR 2182159-76.2020.8.26.000. 2. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental não conhecido” (Pet n. 9.923-ED-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Plenário, DJe 29.6.2023). 



    Na esteira dos precedentes mencionados e à luz da legislação de regência, não dispõe este Supremo Tribunal de competência originária para conhecer da presente petição.



    Nada há a prover quanto às alegações do requerente. 



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora